Tribunal: CARF
Processo: 19515.004999/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão na ementa do voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004999/2008-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2023
Embargante
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2003 A 30/09/2003, 01/04/2004 A 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão na ementa do voto condutor do acórdão,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
na ementa do Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-009.330 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 06 de
outubro de 2022.
O Despacho de Admissibilidade consta com o seguinte teor:
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão na ementa, suprimindo texto
referente ao requisito da Lei no 10.101/2000:
3.3. Confiram-se os respectivos trechos do voto do ACÓRDÃO EMBARGADO que
comprovam o que se está a dizer, que é comum aos outros acórdãos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004999/2008-50
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

Sendo assim, o aditamento celebrado em março de 2004 não poderia ter o condão de
alterar os pré-requisitos materiais ao pagamento, mesmo que mantida a denominação
ao valores pagos.
A natureza jurídica dos valores pagos, consideradas as cláusulas do TAC, independe
da denominação dada pelo empregador.
Doutro lado e mesmo que assim não fosse, a Lei 10.101/00 estabelece a necessária
fixação prévia de metas, resultados e prazos, de forma a restar inconteste que o pacto e
seu aditamento devam ser firmados antes do pagamento a que se refere o Acordo.
O “aditamento” firmado em março de 2004, além de desnaturar a verba paga,
afastando pré-requisito qual seja o lucro, foi celebrado em exercício posterior àquele
relativo ao TAC, travestindo-se de verdadeira verba remuneratória.
(Grifos da EMBARGANTE.)
3.4. Note-se, ainda, que os Acórdãos proferidos pelo CARF nos processos de
obrigações acessórias (DOC. 01) , item 2.3 “iv” e “v”, acima, julgados na mesma
sessão de julgamento (abaixo transcritos), fazem menção expressa no sentido de que o
ACÓRDÃO EMBARGADO teria em sua ementa o seguinte trecho sobre a data de
celebração do Acordo de PLR (o que, na verdade, foi omitido da ementa do
ACÓRDÃO EMBARGADO):
“Importa considerar que as autuações principais (19515.004999/2008-50, DEBCAD
37.021.355-6, relativo a cota patronal, 195l5.004998/2008-13, DEBCAD 37.021.354-8,
relativas à contribuição dos segurados empregados, 195l5.004989/2008-14, DEBCAD
37.153.252-3, lavrado em razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias
destinadas a Terceiros (INCRA e SEBRAE), e 19515.004993/2008-82, DEBCAD
37.153.254-0, relativos a terceiros (FNDE e Salário Educação), foram julgadas nessa
mesma sessão de julgamento, dado parcial os provimentos aos recursos, conforme
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
Ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a titulo de
Participação nos lucros, efetuados em desacordo com a Lei no 10.101/00.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
GANHOS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que se
paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento.
Assim, a eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício.” (Grifos e destaques da EMBARGANTE.)
(...)
3. 6. Dessa forma, deve ser sanada a omissão na ementa do ACÓRDÃO EMBARGADO,
para que dela passe a constar o trecho referente à data de assinatura do acordo de
PLR, em linha com a transcrição contida nos acórdãos proferidos nos processos de
obrigações acessórias (item 3.4, acima), que é comum aos outros acórdãos de
obrigação principal:
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e comparando com as ementas dos demais
Acórdãos, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Na ementa dos demais acórdãos proferidos na mesma sessão de julgamento
relacionados aos lançamentos de obrigação principal constou o texto referente aos
requisitos da Lei no 10.101/2000 citado pelo embargante. Todavia no acórdão
embargado tal trecho restou omitido, caracterizando lapso manifesto no momento da
formalização da ementa/acórdão, devendo ser sanado pela prolação de novo acórdão,
nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF.
(...)
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão de ementa, relativamente a
requisito da Lei 10.101/2000.
De fato, o Acórdão 2202-009.330 não trouxe ementa citada nos outros Acórdãos
de processos correlatos, aplicável ao caso.
Por este motivo, o Acórdão 2202-009.330 merece correção, a fim de nele conste a
ementa abaixo:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada na ementa do Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 772
DF CARF MF
Original